Tribunal: TJBA
Processo: 0704046-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0704046-41.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VALDINEI DE JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

EMENTA:

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14,
CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/03. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
COMPROVADA
S
AUTORIA E MATERIALIDADE DO FATO.
ARMA QUE FOI CONSIDERADA COMO APTA A EFETUAR DISPAROS EM PERÍCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

Há substrato probatório suficiente para a manutenção da condenação, notadamente o depoimento das testemunhas que assinalam a efetiva prática do ilícito pelo réu. Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais, considerando o lapso entre os fatos e suas oitivas judiciais, bem como a quantidade de ocorrências que vivenciam diariamente, não invalidam a essência do fato narrado, que, na hipótese, foi pacífica quanto ao fato de ter sido encontrado com o réu a arma de fogo.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0704046-41.2021.8.05.0001
, de Salvador - BA
, em que figura como apelante
VALDINEI DE JESUS DOS SANTOS,
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões dispostas no voto.